Tribunal: TJMT
Processo: 0000607-12.2018.8.11.0095
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000607-12.2018.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MANOEL CANDIDO DA SILVA - CPF: 209.471.511-68 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE EDUARDO ROSARIO DOS REIS - CPF: 099.930.295-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Penal. Apelação Criminal. Inadequação da via eleita. Princípio da fungibilidade. Intempestividade. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa contra decisão de pronúncia que imputou ao réu a prática dos crimes de Homicídio Simples Tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP) e Disparo e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12 e art. 15 da Lei nº 10.826/03). A d. Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, alegando inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) Verificar se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade para admitir o recurso interposto, apesar da inadequação da via eleita; e (ii) Analisar a tempestividade do recurso apresentado.

III. Razões de decidir

3. A interposição do recurso de apelação em face de decisão de pronúncia revela-se inadequada, pois o recurso cabível, por previsão expressa do art. 581, IV, do CPP, é o Recurso em Sentido Estrito.

4. O princípio da fungibilidade (art. 579 do CPP) não se aplica ao caso, tendo em vista que não há controvérsia doutrinária ou jurisprudencial sobre o recurso cabível, configurando-se erro grosseiro na interposição da apelação.

5. Ademais, o recurso foi interposto fora do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 593 do CPP, restando caracterizada a intempestividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido, por ausência de requisito essencial de admissibilidade, com o mérito recursal prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há previsão legal expressa do recurso cabível, sob pena de se admitir erro grosseiro do profissional. 2. A interposição de recurso após o prazo legal acarreta o não conhecimento por intempestividade.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 579, 581, IV, e 593.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 670369/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/11/2016; TJ-MG, APR 10000222093148001, Rel. Des. Sálvio Chaves, 7ª Câmara Criminal, j. 25/01/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
intempestivamente
por
Manoel Candido da Silva
contra a r. decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT,
que julgou admissível a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri
pronunciando-o
pela prática do crime de
Homicídio Simples Tentado e Disparo e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
,
tipificados nos

art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP e art. 12,
caput
, e art. 15, ambos da Lei nº 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento (Id. 247795679).

Nas
razões recursais,
em síntese, a Defesa busca a
despronúncia
do recorrente e,
subsidiariamente
, a
desclassificação
do crime de Homicídio Simples Tentando para Lesão Corporal Leve (Id. 247795693).

As
contrarrazões

do d.
Promotor de Justiça
são pelo
não conhecimento
e, em caso de conhecimento, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 247795696).

A
PGJ
em parecer, opinou pelo

não conhecimento
e, em caso de conhecimento, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 254692681).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – Inadequação da Via Eleita

Egrégia Câmara,

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça suscitou
preliminar
de não conhecimento
deste recurso
strictu sensu

por inadequação da via eleita.

Com
razão. Explico.

Inicialmente, extrai-se dos autos que o apelante foi pronunciado, com fulcro no art. 413, do CPP, pela prática do crime de Homicídio Simples Tentado e Disparo e Posse Ilegal de Arma de Fogo de

Uso Permitido
,
tipificados nos

art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP e art. 12,
caput
, e art. 15, ambos da Lei nº 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento.

Intimada da sentença, a Defesa técnica manifestou desejo de recorrer, oportunidade em que interpôs, categoricamente,
Recurso de Apelação Criminal
, sem menção expressa à legislação específica.

Não obstante, como é de notório conhecimento, contra a decisão de pronúncia é cabível
Recurso em Sentido Estrito
, por expressa previsão legal do art. 581, inc. IV, do CPP.

Acerca do tema, não me passa despercebido o princípio da fungibilidade, previsto no art. 579 do CPP, aplicável quando, apesar da utilização da via inadequada,
o recurso apresentado estiver
dentro do prazo do recurso próprio e não houver
má-fé ou
erro grosseiro.
Referido princípio tem por objetivo evitar que eventuais controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais sobre o recurso cabível contra determinada decisão ou sentença causem prejuízo ao recorrente.

À respeito, o doutrinador Renato de Lima Brasileiro leciona:

“Erro grosseiro:
a aplicação do princípio da fungibilidade só é possível quando houver
dúvida objetiva
sobre o recurso adequado,
situação em que o ordenamento jurídico tolera a interposição de recurso inadequado, desde que dentro do prazo legal do recurso correto. [...]

Como se pode perceber, o princípio da fungibilidade não visa resguardar a parte do erro grosseiro do profissional,
mas tão somente evitar que controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais quanto ao recurso adequado causem prejuízo ao recorrente. [...]

Logo, como não há qualquer controvérsia doutrinária ou jurisprudencial acerca do recurso adequado, não se pode admitir a aplicação do princípio da fungibilidade em tal hipótese, a não ser que se queira admitir que referido princípio possa ser invocado sempre que houver erro grosseiro do profissional na indicação do meio de impugnação escolhido para atacar determinada decisão, tornando inócuo, por conseguinte, o pressuposto de admissibilidade recursal da adequação.” (LIMA, Renato Brasileiro de; Código de Processo Penal Comentado; Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1389) – grifei.

Sob o tema, colho aresto de julgado desta e. Câmara Criminal:

“3.
O princípio da fungibilidade permite a adequação do recurso, desde que ausentes má-fé e intempestividade,
reconhecendo-se o cabimento do Recurso em Sentido Estrito. 4. O art. 337 do CPP dispõe que, declarada a extinção da punibilidade, a fiança deve ser restituída integralmente, salvo hipóteses específicas do art. 336, que não se aplicam à prescrição da pretensão punitiva. Assim, a restituição integral é devida quando há extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, afastando-se qualquer desconto relacionado a custas processuais.” (N.U 1001797-40.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024). Grifei.

E, do c. STJ:

“1. É assente na jurisprudência desta Corte Superior que,
previsto expressamente na legislação o recurso cabível contra determinada decisão, está configurado erro grosseiro a interposição de outra forma de irresignação
. Precedentes.” (STJ - AgRg no AREsp: 670369 MG 2015/0043224-6, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/11/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2016). Grifei.

Não obstante, compulsando o feito, observo que o apelante foi intimado, via aplicativo
WhatsApp
, em 25.6.2024 (certidão de Id. 160202873), ao passo que o advogado constituído foi intimado, via Diário Eletrônico, em
7.6.2024.
Assim, a contagem do prazo iniciou-se no dia útil seguinte, tendo como data final para a interposição do recurso de apelação o dia
14.6.2024,
consoante as diretrizes do art. 593 do CPP.

Todavia, o recurso foi interposto somente em
26.6.2024
(Id. 160356669),
após o transcurso do prazo legal de 5 dias.
A intempestividade do recurso foi, inclusive, certificada pela Secretaria em 23.7.2024 (Id. 247795694).

Portanto, neste caso,
além da inadequação da via recursal,
há outro óbice intransponível: a
intempestividade

recursal.

Corrobora esse entendimento demais Tribunais dos quais colho aresto de julgado:

“A interposição do recurso de apelação na esfera processual penal deve ocorrer no prazo de 05 dias, a teor do art. 593, caput, do CPP.
Ultrapassado dito prazo, o recurso não pode ser conhecido, por intempestivo”
. (TJ-MG - APR: 10000222093148001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 25/01/2023, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2023).

Importante ressaltar que o eventual recebimento do recurso, ainda que tacitamente, na instância de origem,
não vincula o entendimento deste e. Tribunal de Justiça.
O juízo de admissibilidade é essencial e prévio à análise do mérito.

Com tais considerações, verifico a ausência de requisito essencial de admissibilidade e, não se revela aplicável, na espécie, o princípio da
fungibilidade
, dada a ocorrência de
erro grosseiro

e

intempestividade recursal.

Diante do exposto,
acolho
a
preliminar
arguida pela d. PGJ e, em
consonância
com o parecer ministerial,
não conheço
o recurso interposto, razão pela qual o mérito recursal resta prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025